Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-31.2014.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000405-31.2014.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIS MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REVELIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 2.500,00, em razão da não entrega de celular adquirido pela consumidora em loja virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia limita-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pleiteando a apelante sua majoração por entender que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Relação de consumo configurada entre a apelante, como consumidora final do produto (art. 2º do CDC), e a apelada, como fornecedora do bem (art. 3º do CDC).
4 - Falha na prestação do serviço incontroversa, caracterizada pela não entrega do produto adquirido mesmo após o pagamento integral, corroborada pela revelia da ré.

5 - A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

6 - O valor de R$ 2.500,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, encontrando-se em consonância com os precedentes desta Corte em situações similares, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80032858620218050138, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 80014783120218050138, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000405-31.2014.8.05.0034
, em que figura como apelante
LAIS MOREIRA DE OLIVEIRA
e como apelado
RN COMERCIO VAREJISTA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04